Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007374-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (AGRAVANTE), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (AGRAVANTE), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE CONSULTA NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA – REQUERIMENTO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – COMPARECIMENTO POSTERIOR DOS EXECUTADOS – RATIFICAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INSTRUMENTO PÚBLICO ANEXADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO PROVIDO
.

A citação por edital somente se revela possível após o devido esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, inclusive através de requerimento de informações junto aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Não foram esgotadas todas as tentativas para a citação pessoal dos Agravantes, já que não houve expedição de mandado de citação nos endereços apresentados na consulta do sistema BACENJUD.

Verifica-se que não houve tentativa de oficiar os órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para disponibilizarem os endereços dos Agravantes.

Não há falar em pedido de direito alheio em nome próprio, visto que os Agravantes reiteraram o pedido de nulidade da citação por edital e, também, porque o vício acerca da ausência de instrumento procuratório por parte dos Executados foi sanado, de modo que houve mera irregularidade.

Tratando-se de comparecimento espontâneo apenas para a arguição da nulidade, o prazo para a apresentação de defesa deverá fluir a partir da decisão que a decretar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007374-04.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1026449.71.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu a arguição de nulidade da citação por edital.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que, em se tratando de litisconsórcio unitário, a defesa apresentada pela Agravante Flávia aproveita ao demais, motivo pelo qual não configura oposição de direito alheio. Aduzem, ainda, que a nulidade de citação poderia ser suscitada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

Asseveram, ainda, que as tentativas de citações dos Agravantes Evanir e Wilson não foram realizadas nos endereços corretos, razão pela qual a citação editalícia não é válida.

Desse modo, alegam que não houve esgotamento das tentativas eficazes para citação dos Executados Evanir e Wilson, impondo, assim, a nulidade da citação, bem como a devolução do prazo para apresentação da defesa.

Com esses argumentos, requerem a devolução do prazo de defesa dos Agravantes.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 127076665).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 128919194

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face dos Agravantes
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA, WILSON DE FREITAS SANTANA e EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA
objetivando a satisfação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/02694-9, celebrada em 03/09/2015, no valor de R$ 89.200,00 (oitenta e nove mil e duzentos reais).

Em 15/06/2020, foi promovida a primeira tentativa de citação dos Agravantes, a qual foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos IDs. 34900526 e 34902238.

Após, o Banco Apelado foi intimado para tomar conhecimento das devoluções dos mandados e tomar providências, no prazo de 05 (cinco) dias; no entanto, manteve-se inerte. Desse modo, a Juíza singular determinou a remessa do feito ao arquivo provisório até decorrer o prazo prescricional (ID. 35662518).

Posteriormente, o Banco Agravado apresentou novo endereço para citação dos Agravantes (ID. 38658969), tendo a Juíza singular, em 05/10/2020, determinado a expedição de carta precatória para a citação da Agravante Evanir na Comarca de Rosário Oeste/MT (ID. 38819138). Todavia, não foi possível a citação da Agravada, visto que não a localizaram (autos n.º 1001254-14.2020.8.11.0032).

Em 05/10/2020, o Oficial de Justiça certificou que não procedeu à citação dos Agravantes Flávia e Wilson, visto que não os localizaram nos endereços fornecidos pelo Banco Agravado (ID. 34896427 e 34897678).

Depois de intimado para se manifestar, o Banco Agravado requereu pesquisa de endereços por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL, deferida pela Juíza singular (ID. 47321562).

Após a pesquisa, o Banco Agravado indicou novos endereços para citação dos Agravantes, quais sejam:
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA:
Rua Gonçalo Antunes De Barros - Casa - Nº 1715 - Bairro Bela Vista - Cuiabá/MT - CEP: 78050-600;
WILSON DE FREITAS SANTANA
: Avenida Alzira Santana - 398 - Bairro Parque Do Lago - CEP: 78120-088 - Várzea Grande/MT;
EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA
: Avenida Alzira Santana - 398 - Bairro Parque Do Lago - CEP: 78120-088 - Várzea Grande/MT (ID. 48698948).

O Oficial de Justiça certificou que não procedeu à citação dos Agravantes por não localizá-los nos endereços indicados (ID. 49656671 e 52018860). Em seguida, o Banco Agravado indicou novo endereço nos autos para citação dos Executados:
Rua das Orquídeas, Nº 105 - Apto 52 – Ed. S. Bosque Da Saudade - CEP:7805-001 - Cuiabá/MT
(ID. 53641664); entretanto, o meirinho certificou que não foi possível a citação, e que houve equívoco na indicação do logradouro ou do bairro, sendo necessário que o Agravado indicasse o endereço correto para o cumprimento do mandado (ID. 52018860).

O Banco Agravado indicou outro endereço para citação dos Agravantes:
Avenida Governador Júlio Campos, Nº 3688 - Jardim Glória - Várzea Grande/MT - CEP: 07814040
(ID. 53641664). No entanto, o Oficial de Justiça certificou que não localizou os Agravantes/Executados e que estes estão em lugar desconhecido (D. 55285650).

Em 17/05/2021, o Banco Agravado requereu, novamente, pesquisa de endereço nos sistemas do BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD (ID. 55756208), o que foi deferido pela Juíza singular, e obteve os endereços:

FLÁVIA
- Rua Dezessete, N.º 41, Qd.36 Espeto Moinho, Boa Esperança – Cuiabá/MT, CEP: 78068-665

EVANIR
- Rua Candido Bertier Fortes, N° 1976, Casa, Jardim Vera Cruz - Paranavaí - PR, CEP: 87709-080
e
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 01, Centro – Rosário Oeste/MT, CEP 78470-000.

WILSON
- Rua I, Quadra 08, Casa 28, Asa Bela – Várzea Grande
e
Av. Fernando Correa Da Costa, N.º 3526, Shangri-La – Cuiabá/MT, CEP: 78070-001

Diante disso, em 23/06/2021, o Banco Agravado requereu a citação dos Executados na
Av. Fernando Correa Da Costa, N.º 3526, Shangri-La
(ID. 58804358). Todavia, foi certificado que o endereço indicado é de uma farmácia (ID. 59387442).

Posteriormente, o credor informou novo endereço:
Rua Dezessete, N.º 41, Qd.36 Espeto Moinho, Boa Esperança – Cuiabá/MT, CEP: 78068-665
para citação dos Agravantes (ID. 66058385); porém, o Oficial de Justiça mais uma vez certificou que não foi possível a citação dos Executados (ID. 69483371).

Em vista disso, o Banco Agravado requereu a citação dos Agravantes Flávia e Wilson via edital (ID. 70656166) e a Juíza de primeiro grau deferiu o pedido (ID. 70886221).

Em 03/03/2022, foi certificado que decorreu o prazo de citação editalícia sem manifestação dos Agravantes (ID. 77853717). Assim, a Juíza singular decretou-lhes a revelia e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (ID. 78524653).

Espontaneamente, em 30/03/2022, a Agravante Flávia manifestou nos autos e requereu a anulação da citação por edital e a devolução do prazo de defesa dos litisconsortes (ID. 81079022).

A Juíza de primeiro grau, na decisão de ID. 82014112, entendeu que inexiste qualquer irregularidade a macular a citação, razão pela qual não acolheu o pleito. Ainda assegurou que não cabe à Executada postular direito alheio como próprio. Em face dessa decisão, os Agravantes interpuseram o vertente recurso.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange à alegação de nulidade da citação por edital ao argumento que não houve esgotamento dos meios disponíveis para localização dos Agravantes, tal argumento merece prosperar.

Com efeito, a citação por edital trata de citação ficta e, portanto, somente é admissível em situações excepcionais, conforme art. 256 do Código de Processo Civil.

Além disso, nos termos do § 3.º, do artigo 256, do CPC, a citação por edital somente se revela possível após o devido esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, inclusive por meio de requerimento de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

No caso, verifica-se que a Agravada promoveu diversas diligências a fim de localizar os Agravantes, e todas foram infrutíferas. Entretanto, o Banco Agravado solicitou pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, dos quais foram obtidos diversos endereços dos Agravantes, alguns deles já diligenciados anteriormente; no entanto, não houve a tentativa de citação dos Recorrentes no seguinte endereço: “
Rua I, Quadra 08, Casa 28, Asa Bela – Várzea Grande”
, no qual residem o Sr. Wilson e Sra. Evanir.

Com efeito, após consulta via BACENJUD, o Banco Agravado (ID. 58804358) pleiteou a expedição de mandado de citação dos Agravantes no endereço “
Av. Fernando Correa Da Costa, N.º 3526, Shangri-La – Cuiabá/MT, CEP: 78070-001
”. No entanto, o Oficial de Justiça informou que atualmente o local é uma farmácia (ID. 59387442).

Ato contínuo, o Banco Agravado pugnou pela citação dos Agravantes na
Rua Dezessete, N.º 41, Qd.36 Espeto Moinho, Boa Esperança – Cuiabá/MT, CEP: 78068-665
(ID. 66058385), no entanto, mais uma vez, não obteve êxito, eis que já havia tentativa frustrada de citação nesse endereço (ID. 69483371).

Após as reiteradas certidões negativas, o Banco Agravado requereu a citação por edital dos Agravantes Wilson e Flávia, tendo a Juíza singular determinado a citação editalícia de todos os Executados (ID. 70886221), sem observar que não foram diligenciados todos os endereços obtidos junto via BACENJUD.

Evidencia-se, assim, que mesmo tendo sido promovidas várias diligências para tentativa de localização dos Agravantes/Executados, inclusive por meio de consulta via BACENJUD, INFOSEG E RENAJUD, não foram esgotadas todas as tentativas para as citações pessoais dos Agravantes, já que não houve expedição de tentativa de citação na
Rua I, Quadra 08, Casa 28, Asa Bela – Várzea Grande, CEP: 78150-730
em que residem os Agravantes Wilson e Evanir, conforme procurações anexas (ID. 125169677 e 125169673).

Além disso, não houve expedição de ofícios aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para obtenção de endereços dos Agravantes.

Desse modo, demonstrado está que não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço dos Executados/Agravantes, o que impõe o reconhecimento de nulidade da citação editalícia.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, DIANTE DO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA EMBARGADA,
ORA REPRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA NUM DOS ENDEREÇOS OBTIDOS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD E DE CONSULTAS JUNTO AOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 256, § 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10268782120198260602 SP 1026878-21.2019.8.26.0602, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 01/09/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 256 E 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. A utilização da via editalícia só é possível em hipóteses excepcionais, expressamente enumeradas nos artigos 256 e 257 do CPC, após criteriosa análise pelo julgador dos fatos que levam a convicção do desconhecimento do paradeiro do réu e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências, situação não vista no caso em exame.
2. O réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, e a respectiva tentativa de citação.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, AC nº 0119724-91.2015.8.09.0051, Rel. Des. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, DJe de 29/03/2021, – sem destaque no original).

Sobre a matéria, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ
. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/11/2020, – sem destaque no orignal).

Assim, tendo em vista a necessidade do esgotamento das diligências para localização dos Agravantes, entendo que deve ser cassada a decisão da Juíza
a quo
e declarada nula tão somente a citação por edital.

Portanto, a inexistência de citação válida enseja o reconhecimento da sua nulidade.

Quanto à alegação de requerimento de direito alheio em nome próprio, tenho que tal argumento não prospera.

Na hipótese, em 30/03/2022, a Agravante Flávia compareceu aos autos e pugnou pela nulidade da citação em seu nome e dos demais Agravantes, tendo anexado apenas sua procuração e habilitação (ID. 81080792).

Posteriormente, os Agravantes Wilson e Evanir, apresentaram procuração e habilitação nos autos originários, oportunidade em que ratificaram o pedido de nulidade da citação por edital e a devolução do prazo de defesa (ID. 82734847).

Diante disso, verifico que não há falar em defesa de direito alheio em nome próprio, visto que os Agravantes reiteraram o pedido de nulidade da citação por edital e, também, porque o vício acerca da ausência de instrumento procuratório por parte dos Agravantes Wilson e Evanir foi sanado, de modo que houve mera irregularidade.

Por fim, quanto à devolução do prazo para apresentação da defesa, observo que houve comparecimento espontâneo das partes nos autos, em que arguiram apenas a nulidade da citação por edital, de modo que o prazo para a apresentação de defesa flui a partir da decisão que a decretar.

Nesse sentido é a lição José Alexandre Manzano Oliani, corolário de princípios processuais como os da lealdade, boa-fé e cooperação entre os sujeitos da relação processual:

“O CPC/1973 é expresso no sentido de que quando o réu comparece apenas para arguir a nulidade de citação e tal alegação é acolhida, considerar-seá feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão. Essa disposição legal permite definir, com clareza, qual é o termo inicial do prazo para defesa (data da intimação da decisão que decreta a nulidade da citação). O CPC/2015 não contém disposição semelhante, limitando-se a disciplinar a situação em que a alegação de nulidade da citação é rejeitada. Todavia, essa omissão legislativa não implica conclusão diferente daquela expressamente prevista no CPC/1973.
Comparecendo o réu ou executado apenas para arguir a nulidade da citação e sendo esta decretada, o prazo para contestar ou embargar a execução fluirá a partir da intimação da decisão que decretou a nulidade, uma vez que a citação nula anteriormente feita não implicou a integração do réu ou executado ao processo.
De outro lado, sendo rejeitada a alegação de nulidade, o réu será considerado revel, quando se tratar de processo de conhecimento e, no caso de execução, o processo terá seguimento com a prática dos atos executivos pendentes” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, pág. 640). (sem destaques no original)

No caso, a manifestação de ID. 81080792 veiculou tão somente a tese de nulidade, de modo que o prazo para apresentação da defesa deve fluir a partir da decisão que reconhecer a nulidade da citação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, torno sem efeito a citação ficta pelos fundamentos já expostos, e devolvo o prazo da defesa a partir da tomada de conhecimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022